Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENsÃO ALIMENTÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUDANÇA TEMPORÁRIA DE RESIDENCIA DA ALIMENTANDA. EXIGIBILIDADE DOS ALIMENTOS DURANTE O PERÍODO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme consta do título executivo, os alimentos são devidos à razão de 110% (cento e dez por cento) do salário-mínimo e devem ser depositados em conta corrente da genitora até o dia 10 de cada mês vencido.
2. Os alimentos não se restringem a gastos com moradia, mas destinam-se a custear todas as despesas básicas da alimentanda, tais como educação, saúde, lazer, dentre outras, que permanecem independentemente de residir com a genitora ou com terceiras pessoas.
3. O fato de a alimentanda ter residido por um período em companhia dos seus tios não altera a obrigação fixada em sentença transitada em julgado, especialmente porque não se foi demonstrado que as despesas da menor no período foram cobertas pelo alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.